Tribunal: TJES
Processo: 5003581-65.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003581-65.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A): DES. SUBS.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz/ES, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face da Fundação Renova, BHP Billiton Brasil Ltda., Vale S.A. e Samarco Mineração S.A., que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita. A agravante alegou hipossuficiência econômica, requerendo a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos legais para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, à luz da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, e o CPC/2015, em seu art. 98, asseguram o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem não possuir recursos para suportar as despesas processuais.

A jurisprudência do STJ reconhece que a declaração de hipossuficiência goza de presunção iuris tantum, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário (REsp 604.425/SP e AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS).

A ausência de qualquer documento comprobatório da alegada hipossuficiência, aliada à omissão quanto à qualificação profissional e aos gastos mensais da requerente, revela indícios de ocultação patrimonial e afasta a presunção de veracidade da declaração.

O valor expressivo da causa (R$ 546.000,00) e a existência de outras ações idênticas ajuizadas pelo mesmo escritório de advocacia reforçam a suspeita de litigância predatória, conforme já consignado pelo juízo de origem, devendo-se comunicar a OAB/ES quanto aos indícios de captação indevida de clientela e litigância abusiva, nos termos da Recomendação CNJ nº 159/2014.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de qualificação e de documentação comprobatória mínima, aliada a indícios de ocultação patrimonial, pode afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC/2015.

A configuração de demandas repetitivas, com indícios de litigância predatória, autoriza a comunicação à OAB para apuração de eventual captação indevida de clientela.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003581-65.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA

AGRAVAD
A
S
: FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.

JU
ÍZA
: DR
A
. WALMÉA CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por GILMARIA ARIKA DE ALMEIDA em face de DECISÃO

proferida pelo Juízo de Aracruz -
1
ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões,
em AÇÃO
INDENIZATÓRIA
(
Processo 5003159-09.2024.8.08.0006
)

ajuizad
a

contra FUNDACAO RENOVA, BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S.A. e SAMARCO MINERACAO S.A.
,
cujo
decisum

indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, sustentou
fazer jus à gratuidade da justiça, porquanto comprovada a sua hipossuficiência, sem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Neste viés, pleiteou a
antecipação da tutela recursal e
, no mérito, a reforma da decisão recorrida para conceder
à
demandante/agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões nos Ids. 13345664, 13345669 e 13964888 pelo desprovimento recursal.

Como
é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum
de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa
pobre
”
(
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos, verifico que
embora
a
agravante
qualifique-se como hipossuficiente, não trouxe documentação alguma para corroborar tal assertiva, sendo de notar, ademais, sequer ter mencionado
a
sua
qualificação, profissão,
tampouco discriminado
seus gastos mensais, ordinários e extraordinários,
panorama
que indica
forte probabilidade de ocultação de patrimônio
e
vai de encontro à precaridade arguida
, desatendendo os termos da Lei nº 1.060/50, assim como a sistemática prevista nos artigos 98/102, do CPC/15,
o que chama especial atenção diante do
elevado valor atribuído à causa, qual seja, R$ 546.000,00 (quinhentos e quarenta e seis mil reais).

Mister consignar, aliás, subsistirem indícios da
prática de litigância predatória,
conforme já mencionado
pelo Juízo de Aracruz/ES,
em diversas outras demandas movidas pelo mesmo escritório de advocacia, rigorosamente idênticas à presente
.

Desta forma, sopesando os argumentos tecidos pela agravante no intento recursal e, especialmente, pondo em relevo a documentação do processo principal, observo que o caso em tela não é hipótese de excetuar o trivial efeito que é conferido ao recurso em apreço, notadamente pela ausência de probabilidade de êxito da irresignação recursal.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

Comunique-se à OAB/ES acerca da presença de indícios de captação indevida de clientela e de litigância abusiva, na forma do Item 11, do Anexo B, da Recomendação 159/2014, do c. CNJ, remetendo-lhe cópia da Petição Inicial, da Procuração e Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, da decisão recorrida, assim como da petição recursal e deste acórdão.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.